Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-33.2022.8.11.0088
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001043-33.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS FAUSTINO - CPF: 873.853.681-15 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), MARCOS FAUSTINO - CPF: 873.853.681-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÕES CÍVEIS. DESMATAMENTO ILEGAL.
PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO IRRECUPERÁVEL. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAR O DANO QUE PODE SER CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA CASO NÃO CUMPRIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.

O recurso de apelação interposto pelo réu da
ação civil pública ambiental
foi declarado deserto por ausência de comprovação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, não podendo ser conhecido.

2.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em
ação civil pública ambiental
que visa à reparação por desmatamento ilegal de 350,12 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente. A sentença de primeiro grau determinou a recomposição da área degradada e o pagamento de danos morais coletivos, afastando a condenação em danos materiais devido à ausência de comprovação da irreversibilidade do dano.

II.
Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão:
(i) A possibilidade de conhecimento da apelação interposta pelo réu da
ação civil pública ambiental
, considerando o não recolhimento do preparo e ausência de requerimento de gratuidade;
(ii) A necessidade de condenação em danos materiais ambientais diante da inexistência de prova quanto à irrecuperabilidade do dano.

III.
Razões de decidir:

4.

A apelação não foi conhecida em razão da ausência de preparo, configurando-se recurso deserto conforme artigo 1.007, § 4o, do CPC.

5.

Em relação à apelação do Ministério Público, verificou-se que não há comprovação nos autos de que o dano ambiental causado pelo desmatamento seja irreversível. A jurisprudência é pacífica ao considerar que, em tais casos, a obrigação de recomposição da área degradada é suficiente, com conversão em indenização pecuniária apenas em caso de descumprimento.

IV.
Dispositivo e tese:

6.

Apelação interposta pelo réu da
ação civil pública ambiental
, não conhecida. Apelação do Ministério Público não provida.

7.

Tese de julgamento:
“
1. Recurso deserto não deve ser conhecido, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. 2.
Ausente a demonstração de que o dano ambiental consistente no desmate sem autorização não seja passível de recuperação, a condenação na obrigação de recompor o dano, com apresentação do Plano de Recuperação da Área Degradada em prazo fixado pelo juízo, mostra-se suficiente
, com conversão em indenização apenas em caso de descumprimento.
”

8.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4o; CF/1988, art. 225; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 4o.

9.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação no 0000985-58.2017.8.11.0044, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/03/2024; TJ/MT, Agravo Interno no 0002458-28.2018.8.11.0082, Rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/04/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
MARCOS FAUSTINO
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada através de reflorestamento mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão competente e ao pagamento de R$ 210.000,000 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 245598655) em seu recurso de apelação assevera que o dano ambiental praticado ocorreu entre 06/09/2020 e 29/12/2020, de modo que o apelado se beneficiou economicamente da área degradada a partir deste período, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com sua conduta lesiva ao meio ambiente, razão pela qual a sentença deve ser reformada para impor a obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação.

Assegura que é preciso impor ao responsável pela degradação ambiental a obrigação do pagamento de indenização com o objetivo de desencorajar a prática de danos ambientais e estabelecer uma condenação pecuniária que obste comportamento semelhante pelo apelado, tendo em vista que os desflorestamentos irregulares representam danos diretos à flora e danos diretos e indiretos à fauna, ao solo, aos cursos d’água e à paisagem.

Requer o provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelo dano material ambiental.

Contrarrazões de Marcos Faustino (Id. 245598657).

Por sua vez,
Marcos Faustino
também interpôs recurso de apelação, a requerer pelo provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a
ação civil pública
(Id. 245598656).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 245598659).

Foi proferido despacho para receber
a apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de

Mato Grosso
, constatar que a apelação interposta por
Marcos

Faustino
está sem a devida comprovação do pagamento do preparo e que não há requerimento de gratuidade de justiça, bem como determinar a intimação deste para proceder ao recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, sujeito à deserção (Id. 257202180).

Após,
foi certificado que decorreu o prazo legal em 16/12/2024, sem que o apelante Marcos Faustino apresentasse o comprovante de pagamento referente ao recolhimento do preparo em dobro
(Id. 260027167).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 254371180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

I – Recurso de apelação interposto por
Marcos Faustino:

Começo pelo recurso de
Marcos Faustino
, a qual foi
interposto sem a devida comprovação do pagamento do preparo e não há requerimento de gratuidade de justiça
(Id. 245598656)
.

Determinado ao apelante,
Marcos Faustino,
para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sujeito à deserção (Id. 257202180).

Por sua vez, certificou-se que o apelante não procedeu com o recolhimento do preparo:

[...] Certifico que decorreu o prazo legal em: 16/12/2024,
sem que apelante Marcos Faustino apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais.
[...]. (Id. 260027167).

Dessa forma, estava o apelante obrigado ao recolhimento do preparo, em dobro, no prazo estabelecido pelo despacho (Id. 257202180); logo, por não ter sido recolhido o preparo, trata-se de recurso deserto.

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO

do recurso interposto por
Marcos Faustino
(Id. 245598656), em razão de tratar-se de r
ecurso deserto, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

II - Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
:

Trata-se de
ação civil pública
ambiental

proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Marcos Faustino
, a qual objetiva a responsabilização pelo desmatamento a corte raso de 350,12 ha (trezentos e cinquenta hectares e doze ares) de vegetação nativa em objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no auto de infração n. 21044053, lavrado pela Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA) em 21/01/2021, e embasada no relatório técnico n. 033/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021 (Inicial, Id. 245598108).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a recomposição da área degradada através de reflorestamento mediante apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto ao órgão competente e ao pagamento de R$ 210.000,000 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos.

Na sentença, o
Juízo
a quo
deixou de condenar no dano material, sob o fundamento de que não há prova nos autos da
ação civil pública
ambiental acerca da irrecuperabilidade do dano praticado, no seguinte sentido:

[...] II. 2. c) Obrigação de indenizar os danos materiais causados:

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos irreparáveis. Ocorre que não há prova nos autos acerca da irrecuperabilidade do dano ambiental. O desmatamento pela sua própria natureza é passível de ser revertido, ao contrário de outras formas de poluição.

Não há, portanto, dano a ser indenizado.
Ademais, havendo condenação em recuperar o dano causado, já está implícita sua conversão em pena pecuniária caso não seja realizado o reflorestamento.
[...]. (Sentença, Id. 245598653 – fls. 7).

No recurso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, não impugna a fundamentação da sentença, no sentido de que não há comprovação de que o dano (desmate a corte raso) seja irrecuperável.

No ponto, as alegações suscitadas na apelação estão fundamentadas exclusivamente sob o argumento de que reparação deve ser integral, que houve vantagem econômica com a exploração da área desmatada e que a condenação de indenização por dano material deve ter caráter para desencorajar o degradador.

Todavia, não consta dos autos da
ação civil pública
ambiental nenhuma comprovação de que o dano não seja passível de recuperação, o que sequer foi alegado.

Na petição inicial, foi dedicado tópico específico para fundamentar o dano moral coletivo (acolhido na sentença), mas não foi tecida argumentação específica em relação à irrecuperabilidade do dano ambiental praticado, somente havendo a inclusão, no pedido da inicial, de condenação no montante de 1.810.519,53 (um milhão oitocentos e dez mil e quinhentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) a título de indenização por dano ambiental material (Inicial, Id. 245598108).

Com isso, a fundamentação do Juízo
a quo
, no sentido de que não há demonstração de que o dano não possa ser recuperado,
mostra-se escorreita
.

Além disso, como pontuou o juízo prolator da sentença, como houve a condenação em recuperar o dano, caso não seja realizado o reflorestamento e a recuperação da área degradada, haverá conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária
(Sentença, Id. 245598653 – fls. 7)
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

[...] 1. Apesar da possibilidade de cumulação das medidas de obrigação de fazer e de indenização em sede de responsabilização por dano ambiental; segundo a jurisprudência do STJ, a sua aplicação não decorre de lei, mas da análise casuística de cada caso e as suas peculiaridades, ocasião em que são consideradas as consequências da prática danosa, a fim de se verificar a efetiva necessidade de que haja cumulação,
uma vez que esta não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada
.

2.
Ausente a comprovação da existência de dano material ambiental não recuperável, descabido o pleito de indenização pecuniária
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 0002458-28.2018.8.11.0082, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
01/04/2024
).

[...] 3.
Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 0000985-58.2017.8.11.0044, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
25/03/2024
).

Portanto, a considerar que não há nos autos qualquer informação a respeito da existência de dano ambiental irrecuperável e constatada a ressalva realizada pelo Juízo
a quo
no sentido de que
caso não sejam realizados o reflorestamento e a recuperação da área degradada ocorrerá a conversão da obrigação ao pagamento da pena pecuniária, verifica-se, na hipótese, que é incabível o pedido de condenação em dano ambiental material.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025